Tribunal: CARF
Processo: 10384.722634/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722634/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
GUILHERME XIMENES GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão que julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve parte do crédito tributário constituído por meio da
Notificação de Lançamento objeto dos presentes autos, relativo a Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício 2010, no valor total de R$ 19.128,77, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722634/2014-17
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722634/2014-17

calculados até 25/08/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Guatemala” (NIRF
1.098.184-5), com área total declarada de 1.505,5 ha, localizado no município de Piracuruca -
PI.
Relata a autoridade fiscal na “Complementação da Descrição dos Fatos”, a fls. 08,
que integra a Notificação de Lançamento, que
O contribuinte [foi] regularmente intimado em 09/07/2014, através de Edital no 002 de
24/06/2014 a comprovar o Valor da Terra Nua [VTN] e Área de Produtos Vegetais
informadas, conforme Termo de Intimação Fiscal no 03301/00032/2014, porém não
atendeu a Intimação até a presente data.
Assim, a Fiscalização glosou, integralmente, a área declarada de produtos vegetais
(1.250,0 ha) e o respectivo valor (R$ 5.000,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
6.970,00 (R$ 4,53/ha) e o arbitrou em R$ 105.385,00 (R$ 70,00/ha), com base no SIPT/RFB,
ensejando aumento da alíquota de cálculo do tributo e do VTN, tendo sido apurado imposto
suplementar no valor de R$ 9.042,20 (fls.09).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, alegando, em
síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento, visto
que houve muito rigor do agente fiscal, quanto ao enquadramento legal, por não ocorrer
o fato imponível pretendido, devendo ser considerado o VTN de R$ 45,00/ha sobre a
área total de 1.060,5 ha, conforme DITR/2011 revisada/não transmitida e laudo técnico
anexados;
- cita e transcreve legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja apreciada e dado provimento total à presente
impugnação, para que a ação fiscal seja considerada parcialmente improcedente e que a
multa provinda da notificação de lançamento seja considerada de graduação mínima.
Analisando a defesa apresentada pelo contribuinte e os documentos a ela
anexados, notadamente a certidão de matrícula do imóvel, a DRJ, reconhecendo hipótese de erro
de fato, julgou a impugnação parcialmente procedente “para acatar a área total pretendida
(1.060,5 ha) e manter o VTN arbitrado de R$ 70,00/ha, ajustado à nova área tributável, com a
consequente redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2010, de R$ 9.042,20 para R$
6.363,30, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e juros de
mora, na forma da legislação vigente.”.
Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR
Exercício: 2010
DA REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL - ERRO DE FATO.
Cabe ser acatada a revisão de ofício da área total do imóvel informada na
DITR/2010, quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis trazidos aos autos, nos termos da legislação pertinente, de modo a
adequar a exigência à realidade fática do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB,
por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722634/2014-17

ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada a glosa da área declarada com produtos vegetais para o ITR/2010,
nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado dessa decisão aos 22/10/18 (fl. 66) e apresentou
recurso voluntário aos 21/11/18 (fls. 69), no qual reproduziu os termos de sua impugnação
apresentada em primeira instância de julgamento, e anexou novamente o Laudo Técnico de
Avaliação Patrimonial Rural, agora acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão que julgou parcialmente procedente lançamento de crédito tributário no importe de R$
6.363,30, proveniente do lançamento suplementar do ITR/2010, a ser acrescido de multa
proporcional (75,0%) e juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Guatemala”, com área total declarada de 1.060,5 ha.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da
Notificação de Lançamento, embora regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o
Valor da Terra Nua [VTN] e a Área de Produtos Vegetais informadas.
O julgador de primeira instância, por seu turno, ratificou o entendimento da
autoridade fiscal quanto a esse ponto sob o argumento que
O recorrente anexou aos autos laudo técnico de avaliação patrimonial (fls. 45/49) sem
ART/CREA, com um VTN de R$ 45,00/ha para a área total de 1.060,5 ha, que não
cabe ser acatado para a revisão do VTN arbitrado, pois não se mostra hábil para essa
finalidade, ao vir desacompanhado dessa anotação de responsabilidade técnica, em
desacordo com as normas da ABNT.
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722634/2014-17

Portanto, a falta da necessária ART/CREA já é, por si só, motivo suficiente para
descaracterizar o laudo de avaliação apresentado, como documento hábil para
comprovação do VTN do imóvel avaliado, pois é com a ART devidamente anotada no
CREA que se considera concluído o laudo de avaliação e, por se tratar de documento
eminentemente técnico, o profissional pode ser responsabilizado por seu trabalho.
Dessa forma, o referido laudo técnico fica prejudicado na pretensão de servir como
documento hábil para revisão do VTN arbitrado, dispensando uma análise mais
detalhada do seu conteúdo, para verificar o atendimento às normas da ABNT.
Para que seja considerado na revisão do VTN arbitrado, há necessidade de laudo técnico
de avaliação com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de
reconhecida capacitação técnica, nos termos da intimação inicial de fls. 03/05, que
demonstre de maneira convincente o cálculo do VTN para o exercício de 2010,
considerando as peculiaridades do imóvel e os dados informados na respectiva DITR.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo
deve atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o
seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização),
para apurar o VTN do imóvel, a preços de 01/01/2010, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80%.
Portanto, não tendo sido apresentado o laudo técnico de avaliação com as exigências
apontadas, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a
preços de 01/01/2010, compatível com suas características particulares desfavoráveis,
deve ser desconsiderado o valor pretendido para o ITR/2010.
Em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz as alegações constantes de sua
impugnação e apresenta novamente o Laudo Técnico de Avaliação Patrimonial Rural (fls.
71/75), desta vez acompanhado pela Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional que
o elaborou, sr. Marcondes Silva Barros, documento este anexado a fls. 76.
Pois bem.
Conforme se verifica do Termo de Intimação Fiscal, para comprovar o Valor da
Terra Nua Declarado, o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá
se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos
de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de
2010, a preço de mercado.
No presente caso, o mencionado Laudo Técnico de Avaliação Patrimonial Rural
não atende às exigências em questão, a uma, porque o profissional que o elaborou não é
engenheiro agrônomo ou florestal, mas Técnico em Agropecuária, e a duas, porque o documento
não foi elaborado de acordo com as Norma NRB 14.653-3, da ABNT.
Desse modo, o laudo em questão não é hábil a demonstrar o VTN do imóvel e
afastar o valor arbitrado pela autoridade lançadora.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722634/2014-17

No que diz respeito à multa de ofício no percentual de 75%, contra a qual se
insurge o recorrente, observe-se que, de fato, como bem apontado pela decisão recorrida, para
sua aplicação, foi observada a Lei no 9.393/1996, que “dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da
Dívida Agrária e dá outras providências”, e que determina, em seu art. 14, § 2o, que:
Art. 14. (...).
(...)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (Destaquei)
As multas a que esse dispositivo se refere, aplicadas aos tributos e contribuições
federais, estão previstas no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...).”
Portanto, a multa lançada no percentual de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais que regem a matéria e corresponde ao menor percentual previsto para os
casos de lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital